Tribunal: TJDFT
Processo: 0739510-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. DISTRITO FEDERAL. ISENÇÃO LEGAL. RESTITUIÇÃO. CONDENAÇÃO EM VALOR CERTO. EXISTÊNCIA DE VALORES JÁ RESTITUÍDOS. DESCONSIDERAÇÃO. APURAÇÃO DO VALOR CORRETO REMETIDA PARA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

1. Trata-se de demanda na qual o Distrito Federal restou condenado a restituir ao servidor aposentado o imposto de renda retido na fonte em virtude de isenção legal, a partir da descoberta de moléstia grave, no valor certo de R$54.086,08.

2. O direito reconhecido na r. sentença é de que a requerente faz jus à restituição do imposto de renda indevidamente recolhido desde 02/05/2020 até julho de 2023, porquanto cobrados após sua aposentadoria e quando já havia sido diagnosticada com neoplasia maligna.

3. Ocorre que o Distrito Federal foi condenado a restituir o IR descontado em folha de pagamento, logicamente não devendo restituir eventual valor que já tenha sido restituído pela Receita Federal ou outros meios, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

4. Assim, considerando que o valor da condenação expresso na sentença não considerou todos os valores supostamente restituídos à parte autora, deve a sentença ser reformada para que o valor certo seja apurado somente em fase de cumprimento de sentença.

5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido inicial para determinar ao Distrito Federal que restitua o imposto de renda retido na fonte à parte autora/recorrida desde a data do diagnóstico da doença, abatendo-se dos cálculos valores eventualmente já restituídos. No mais, ficam mantidos os demais termos da sentença. Custas isentas. Sem honorários, diante do parcial provimento do recurso. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei no 12.153/2009.